Tribunal: TJBA
Processo: 8072618-17.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8072618-17.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: LUIZ GUILHERME MAZZINI GOMES e outros Advogado(s): MARTINA VAREJAO GOMES PIMENTEL, RODRIGO FIGUEIRA SILVA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. OMISSÃO. TEMA 1.367/RG DO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA ADC 49. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA PARA FATOS GERADORES ANTERIORES A 2024 QUANDO NÃO HOUVE PAGAMENTO. PROVIMENTO DOS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES. I. Caso em exame 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em Agravo Interno que manteve decisão monocrática que havia negado provimento a Recurso de Apelação. A demanda originária é um Mandado de Segurança Preventivo impetrado por produtores rurais para afastar a exigência de ICMS sobre o deslocamento de gado bovino vivo entre suas propriedades rurais situadas em diferentes unidades federativas (Bahia, Minas Gerais e Espírito Santo), argumentando a ausência de circulação jurídica da mercadoria. A sentença de primeira instância denegou a segurança com base na modulação de efeitos da Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) nº 49 do Supremo Tribunal Federal, a qual estabeleceu a eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvando processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até 29/04/2021. O acórdão ora embargado, ao desprover o agravo interno, reiterou o entendimento de que o mandado de segurança foi ajuizado em 26/05/2022, portanto, fora do marco temporal da ressalva, aplicando-se a modulação e reconhecendo a ausência de direito líquido e certo. II. Questão em discussão 2. As questões controvertidas sob julgamento consistem em (i) verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à tese jurídica firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário (RE) nº 1.490.708/SP (Tema 1.367/RG), com publicação em 10/09/2025; e (ii) definir a correta interpretação e aplicação da modulação de efeitos estabelecida na ADC nº 49/RN-ED à luz do Tema 1.367/RG, especialmente no que se refere à possibilidade de cobrança do ICMS sobre fatos geradores ocorridos antes do exercício financeiro de 2024, para os quais não tenha havido o pagamento do tributo. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, conforme Súmula nº 166 do STJ, Tema 259/STJ (REsp 1.125.133/SP) e Tema 1.099/STF (ARE 1.255.885), pacificou o entendimento de que o mero deslocamento físico de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, sem a efetiva transferência de titularidade ou a realização de ato de mercancia, não configura fato gerador do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Esta orientação histórica foi reafirmada no julgamento da própria ADC nº 49/RN. 4. Embora a modulação de efeitos da decisão proferida na ADC nº 49/RN-ED tenha estabelecido que a eficácia da declaração de inconstitucionalidade se daria a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até 29/04/2021, a Suprema Corte, em julgamento posterior dos Embargos de Declaração no RE 1.490.708/SP (Tema 1.367/RG), elucidou o alcance da referida modulação. A tese fixada nesse último julgado, que possui efeito vinculante, esclareceu que a modulação não teve o propósito de legitimar a cobrança do ICMS sobre fatos geradores ocorridos antes de 2024 para os quais não tenha havido o pagamento do tributo. 5. O acórdão embargado, ao manter o desprovimento do agravo interno, incorreu em omissão ao não considerar a tese superveniente do Tema 1.367/RG, que é determinante para o deslinde da controvérsia. A leitura integrada dos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal impõe o reconhecimento de que, para os fatos geradores anteriores a 2024, a não incidência do ICMS prevalece mesmo para as ações ajuizadas após 29/04/2021, desde que não tenha havido o pagamento do imposto. A modulação visa a impedir a repetição de indébito de tributos já pagos ou a anulação de créditos já lançados, mas não autoriza a constituição de novos créditos tributários ou a exigência de imposto que se sabia inconstitucional. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes para dar provimento ao Agravo Interno e, consequentemente, ao Recurso de Apelação, a fim de conceder a segurança pleiteada. Tese de julgamento: "A modulação dos efeitos estabelecida no julgamento da ADC nº 49/RN ED não autoriza a cobrança do ICMS lá debatido quanto a fatos geradores ocorridos antes de 2024 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do tributo." Dispositivos relevantes citados: Art. 102, §2º, da Constituição Federal, Art. 489, §1º, VI, do Código de Processo Civil, Art. 927, III e IV, do Código de Processo Civil. Jurisprudência relevante: Súmula nº 166 do Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.125.133/SP (Tema 259/STJ), ARE 1.255.885 (Tema 1.099/STF), ADC 49/RN (STF), RE 1.490.708 (Tema 1.367/RG STF). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração n. 8072618-17.2022.8.05.0001, em que figuram como embargante LUIZ GUILHERME MAZZINI GOMES e outros e como embargado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E DAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, reformando integralmente o acórdão embargado, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Relatora Substituo